Tribunal: CARF
Processo: 13019.720123/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13019.720123/2016-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.416 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
IRIS TEREZINHA PINOTI FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física – IRPF.
Nos termos da Informação Fiscal de fls. 54/55, tem-se que:
 Este processo se referente ao processo 11020.723437/2015-98, para o qual
foi proferido o Acórdão de Impugnação pela DRJ/BHE no 02-67.560.
 A ciência da contribuinte foi realizada por edital datado de 25/4/16.
 Somente após o recebimento da carta de cobrança emitida pela PGFN e
após a mudança de endereço da contribuinte foi protocolado o recurso, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13019.720123/2016-89
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13019.720123/2016-89

30/8/16, sendo este intempestivo. Todavia, o recurso voluntário deve ser
encaminhado ao órgão de segunda instância, com fundamento no art. 33
do Decreto n° 70.235/72.
No recurso voluntário, fls. 2/15, alega a contribuinte que não perdeu os prazos,
pois o endereço para o qual foi encaminhada a correspondência de notificação é imóvel que foi
vendido em 2/10/13. Diz que não tem idas regulares às Agências da RFB, não havendo como ter
ciência do edital. A carta de cobrança foi encaminhada para o endereço correto da contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
No caso, a recorrente afirma que não perdeu os prazos de suas defesas, alegando
que não teria sido cientificada dos procedimentos adotados pela Administração tributária.

O Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, assim dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Quanto às intimações, determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (grifo nosso)
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13019.720123/2016-89

I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (grifo nosso)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. [...]

Conforme consta na Informação Fiscal de fls. 54/55, de acordo com os sistemas
informatizados da RFB (tela à fl. 51) a contribuinte somente atualizou seu endereço cadastral em
20/5/16, ou seja, em data posterior aos procedimentos adotados para ciência do Acórdão de
Impugnação.
Portanto, à época da intimação do Acórdão de Impugnação, enviado em 11/4/16
(envelope de fls. 52/53) o domicílio tributário perante a RFB era o anteriormente informado,
endereço para o qual foi encaminhado o Acórdão de Impugnação com a intimação para
apresentação de recurso no prazo de 30 dias.
Nos termos do Decreto 70.235/72, art. 23, § 1o, acima transcrito, sendo improfícua
a intimação por via postal, ela poderá ser feita por edital.
Assim, foi publicado o edital em 25/4/16 (segunda-feira), considerada feita a
intimação 15 dias depois, 10/5/16 (terça-feira).

O Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Desta forma, o prazo para apresentação do recurso começou a fluir dia 11/5/16,
quarta-feira, terminando em 9/6/16, quinta-feira.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 30/8/18 (carimbo de protocolo à
fl. 2), sendo, portanto, intempestivo.
Observe-se que a carta de cobrança foi enviada para o endereço correto, pois o
envio se deu após a contribuinte ter efetuado a mudança de endereço.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13019.720123/2016-89

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital